Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-88.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. CONTEXTO DE ESTELIONATO EM APURAÇÃO. ART. 118 E SEGUINTES DO CPP. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INSTRUÇÃO EM CURSO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de valores bloqueados via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é estabelecer se a recorrente faz jus à restituição do valor apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição da coisa apreendida, antes do trânsito em julgado da ação penal, condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pela requerente; à comprovação de que não subsiste interesse processual na manutenção da apreensão; e à evidência de que os valores não foram adquiridos com recursos provenientes da infração penal ou não terem sido utilizados como instrumento para a prática do delito, requisitos que devem ser analisados cumulativamente.
4. Em fase análise inaugural não se exige prova cabal da participação dolosa da acusada, bastando a existência de elementos mínimos que vinculem a conta de sua titularidade ao fato criminoso.
5. Havendo indícios consideráveis de autoria e de materialidade de crimes que podem envolver a apelante, é devida a manutenção da medida de bloqueio de valores para a elucidação dos fatos e para se assegurar a reparação de eventuais danos decorrentes das condutas delitivas.
6. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC limita-se às execuções de natureza civil, não se aplicando automaticamente às medidas assecuratórias penais, sobretudo quando houver indícios de que os valores sejam provenientes de atividade criminosa. Além disso, a proteção de verbas alimentares não pode servir como impedimento absoluto à atuação estatal voltada a evitar o proveito ilícito ou a assegurar futura reparação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.